Tribunal: TJDFT
Processo: 0724941-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724941-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: AMIZADE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES PARA ANIMAIS LTDA - ME, CLAUDIO EURIPEDES ANDRADE DESPACHO À agravante-exequente, em 5 dias, sobre as diligências infrutíferas de intimação dos agravados-executados, inclusive quanto à informação de que o executado Cláudio Eurípedes Andrade teria falecido. Brasília - DF, 13 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora